Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715696-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINEUSA SOUSA BRITO, JANY ANTONIO JARDIM, ELIANE DE SOUZA MARQUES MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se as agravantes. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora